Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721706-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOHNNATHAN PHILLIPP NASCIMENTO REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE ANÁLISE DE CELULAR DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INAPTIDÃO PARA REALIZAR DISPAROS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pelos delitos de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei 10.826/2003). A Defesa argui, preliminarmente, nulidade na obtenção de provas mediante análise de mensagens de celular de terceiro. No mérito, pretende a absolvição do réu. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância em relação à posse de munição, além da revisão da dosimetria da pena. A Acusação requer o afastamento da causa de redução da pena do tráfico privilegiado II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) analisar a legalidade na obtenção de provas mediante análise de mensagens de celular de terceiro; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes descritos na denúncia; (iii) avaliar se há tipicidade na conduta de posse de arma de fogo quando comprovada sua inaptidão para efetuar disparos; (iv) definir a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de posse de munição; (v) examinar a dosimetria da pena; e (vi) analisar aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de nulidade no procedimento de obtenção da prova não foi manejada na instância de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido estão comprovadas pelas trocas de mensagens entre o réu e terceiro, negociando drogas, a apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo, pelos laudos periciais, bem como pela prova oral produzida. 5. Para a caracterização do crime de posse irregular de arma de fogo não é necessário que seja atestada a sua potencialidade lesiva, mas, uma vez comprovada sua inaptidão para efetuar disparos, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Por outro lado, a apreensão de arma de fogo, ainda que inapta, acompanhada de munição, afasta o reconhecimento da atipicidade. Precedentes. 6. Não se admite a aplicação do princípio da insignificância quanto à posse de munições, ainda que em pequena quantidade, quando a apreensão se der em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. 7. O réu não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, uma vez que as provas dos autos comprovam negociação de quantidades significativas de drogas há quase um ano, circunstância que, aliada à apreensão de arma de fogo e munição, evidencia sua dedicação à atividade criminosa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e não provido; recurso da Acusação conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o; Lei n° 10.826/2003, artigo 12; Código Penal, artigo 33, § 2o, alíneas b e c. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos III, XII e LVI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação, uma vez que as mensagens teriam sido extraídas do celular de terceiro sem ordem judicial específica direcionada ao recorrente, configurando prova ilícita por derivação; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando que deve ser absolvido do crime de tráfico de entorpecentes, diante da insuficiência de provas da materialidade delitiva, tendo em vista que nenhuma substância entorpecente teria sido apreendida em poder do recorrente; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação da conduta para o tipo penal de porte para consumo pessoal, diante da ausência de elementos que caracterizem o tráfico; d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, por entender que deveria ter sido aplicada a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, considerando que o recorrente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo; e e) artigo 12 da Lei 10.826/2003, afirmando ter ocorrido atipicidade da conduta, tendo em vista a ineficiência absoluta da arma apreendida. Verbera que a apreensão de apenas uma munição, sem arma compatível, deve ensejar aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 157 do CPP, uma vez que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual veto sumular obsta o trânsito do especial em relação à indigitada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “O réu não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, uma vez que as provas dos autos comprovam negociação de quantidades significativas de drogas há quase um ano, circunstância que, aliada à apreensão de arma de fogo e munição, evidencia sua dedicação à atividade criminosa” (ID 74303619). O apelo também não pode subir quanto ao artigo 12 da Lei 10.826/2003, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões de fato e de prova do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à assertiva de que a apreensão de apenas uma munição, sem arma compatível, deve ensejar aplicação do princípio da insignificância, a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Da mesma forma o apelo não pode transitar quanto ao artigo 5o, incisos III, XII e LVI, da CF, porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Igual teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027